Tribunal: TJMT
Processo: 0002147-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002147-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO HUMBERTO ALVES LEONEL - CPF: 037.611.401-00 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA REGINALDO - CPF: 592.351.791-49 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP PREVISTA EM CONTRATO – PERCENTUAL DE COBERTURA ESPECIFICADO NA APÓLICE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na ausência de abusividade, vício de consentimento ou vício de informação, nos termos dos artigos 757 e 422 do Código Civil, prevalecem as condições contratuais pactuadas.

Demonstrado o percentual indenizatório condizente com o grau de comprometimento funcional, não há que se falar em direito à indenização integral.

Em observância ao art. 86, parágrafo único do CPC, se o autor decair de parte mínima do pedido, afasta-se a sua condenação em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MURILO HUMBERTO ALVES LEONEL
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária

ajuizada por
MURILO HUMBERTO ALVES LEONEL
, em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

SENTENÇA
(Id. 243695652 - Pág. 98): julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar as rés ao pagamento de R$9.535,06, limitados ao pagamento do percentual estabelecido em contrato, qual seja, 20% para a Bradesco Previdência e Seguros e 80% para a Mapfre Vida, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ainda, condenou as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação bem como a parte requerente, no mesmo percentual, sobre o valor que sucumbiu.

APELO
: sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Tabela Susep para fixação do valor da indenização.

Alega que a utilização dessa tabela na sentença como forma de limitar o valor da indenização foi indevida, porquanto essa condição não estava prevista na apólice, o que ofende o princípio da boa-fé objetiva e da transparência contratual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que, ante a inexistência de cláusula que limite a cobertura conforme o grau de invalidez, a indenização deve ser concedida na integralidade prevista na apólice, respeitado o montante segurado contratado.

Requer a aplicação do índice IGP-M para atualização monetária, sob o argumento de que reflete de forma mais adequada a preservação do valor da indenização e evita a desvalorização do montante devido.

Aduz que a ação versa tão somente sobre o pedido de condenação das seguradoras ao pagamento da indenização, assim, a procedência parcial da ação, com valor inferior ao requerido não implica em sucumbência recíproca e deve a referida condenação ser afastada do autor.

Pugna pelo provimento do recurso para que as requeridas sejam condenadas a cobertura integral da indenização prevista na apólice de seguro, sem a aplicação da Tabela SUSEP para gradação da incapacidade, bem como a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto não houve no caso sucumbência recíproca.

CONTRARRAZÕES
(Id. 243695663 e 243695684): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MURILO HUMBERTO ALVES LEONEL
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária

ajuizada por
MURILO HUMBERTO ALVES LEONEL
, em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar as rés ao pagamento de R$9.535,06, limitados ao pagamento do percentual estabelecido em contrato, qual seja, 20% para a Bradesco Previdência e Seguros e 80% para a Mapfre Vida, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A presente ação de cobrança foi ajuizada por
MURILO HUMBERTO ALVES LEONEL
com o intento de compelir as Seguradoras Bradesco Vida e Previdência S/A e Mapfre Vida S/A, ao pagamento integral da apólice de seguro de invalidez permanente, em razão da incapacidade total para o trabalho de militar das forças armadas, advinda de acidente sofrido na vigência do contrato de seguro mantido entre as partes.

De acordo com o autor, ainda que a sequela do acidente seja parcial, a incapacidade para o exercício da sua profissão de militar é total, logo, a indenização deve ser paga em seu valor integral.

A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar as rés ao pagamento de R$9.535,06, conforme grau de invalidez estabelecido pela Tabela SUSEP e aplicou a incidência da correção monetária pelo INPC.

Para o recorrente, a aplicação da referida tabela é indevida porque não estava prevista no contrato bem e porque o percentual de redução funcional não se aplica a realidade da profissão de militar, notadamente em razão dos esforços físicos diários inerentes a função.

A controvérsia do recurso consiste em saber se cabível a reforma da sentença para determinar que as requeridas promovam o pagamento total da indenização prevista para o caso de invalidez permanente bem como se cabível a alteração do índice de correção monetária. Subsidiariamente, se cabível o afastamento da condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

Nos termos da apólice de seguro, a cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente – IPA é de até R$190.701,38.

Conforme Laudo Pericial realizado durante a instrução, verificou-se que o autor sofreu uma entorse no joelho direito, que resultou na ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco. De acordo com o perito, a lesão acarretou ao segurado uma invalidez permanente parcial leve com 25% de comprometimento do joelho direito, no entanto, o tratamento cirúrgico realizado evoluiu de forma favorável, de modo que ele está apto a exercer atividade física de caráter intenso no esporte e teste físico militar (Id. 243695652 - Pág. 51).

O contrato celebrado entre as partes foi anexado aos autos no Id. 243694696 - Pág. 73 e no item garantias contratadas, subitem garantias adicionais, consta a previsão de aplicação do quadro colacionado as condições gerais do contrato.

Nas condições do seguro contratado, consta também a aplicação da tabela de cálculo para o caso de invalidez total ou parcial por acidente (Id. 243694697 - Pág. 43):

Considerada a previsão da tabela de indenização de 20% sobre anquilose total de um dos joelhos (Id.

243694697 - Pág. 48), a lesão de 25% apurada no laudo pericial, calculada sobre os 20% prevista na tabela, resultará numa invalidez global de 5%.

Embora o apelante alegue a necessidade de cobertura integral da indenização em razão da inaptidão total para os exercícios da função de militar, é certo que o seguro contratado previu de forma expressa a mensuração do valor indenizatório a ser aplicado.

Conforme demonstrado, a previsão de aplicação da referida tabela consta no contrato celebrado e nas condições gerais do seguro, logo, não há que falar em violação ao dever de informação e de transparência.

Nessa linha, estabelece o art. 757 do Código Civil, que o contrato de seguro é um contrato bilateral e consensual, pautado pela livre vontade das partes, que deve ser respeitada desde que não haja qualquer vício de consentimento ou violação aos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil).

No caso, conforme exposto acima, a apólice de seguro firmada entre as partes é clara ao prever a aplicação da Tabela SUSEP para o cálculo do valor indenizatório em situações de invalidez permanente parcial por acidente, com a especificação do percentual aplicável conforme o grau de comprometimento funcional. Esse detalhamento contratual evidencia que o autor teve ciência das condições que regem a cobertura contratada.

Assim, como o negócio jurídico foi formalizado com agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, as cláusulas contratuais livremente pactuadas devem prevalecer.

Em relação ao ônus da prova, o art. 373, II, do Código de Processo Civil prevê que cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No presente caso, as seguradoras comprovaram que a cobertura prevista é parcial e mensurada conforme o grau de comprometimento funcional, o que afasta o direito ao pagamento integral da indenização, vez que o percentual de 5% apurado é condizente com o quadro clínico do autor e com o contrato.

Quanto ao índice de correção monetária, o INPC aplicado pela sentença é adequado e suficiente para atualizar o valor devido sem que ocorra prejuízo ao autor, logo, é desnecessária a substituição pelo IGP-M, haja vista a ausência de previsão contratual e de comprovação de desvalorização efetiva no valor do crédito.

Por fim, com relação a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sobre a parte que sucumbiu, há que se ressaltar que, embora a diferença entre o valor pretendido e o valor concedido seja substancial, a essência do direito pleiteado foi deferida ao autor. Assim, nos termos do que estabelece o art. 86, parágrafo único do CPC, se o autor obteve sucesso quanto ao mérito principal de sua demanda, não há que se falar em condenação de honorários advocatícios sobre a parte que sucumbiu.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024